Tribunal: STF
Processo: HC 180148
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Habeas corpus. Penal e processual penal. Cabimento para impugnação de medidas cautelares diversas. Imposição da restrição sem a devida fundamentação e com desvio de finalidade. Aplicabilidade dos princípios gerais das cautelares penais. Fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Excesso de prazo. Ordem concedida para revogar as medidas cautelares diversas.